Tribunal: TJBA
Processo: 8064136-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064136-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GABRIELE TEIXEIRA DE ALCANTARA e outros (3) Advogado(s): ABEL DA SILVA PEREIRA, PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO CIENTISTA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA PELO STF NO RE Nº 1.537.165/SP (TEMA 1.404). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bels. Abel da Silva Pereira e Paulo Alberto Carneiro da Costa Filho em favor de MOISÉS NORBERTO DOS SANTOS e GABRIELE TEIXEIRA DE ALCANTARA, contra ato do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA, nos autos da ação penal nº 8184531-33.2024.8.05.0001, que indeferiu o pedido de revogação das prisões preventivas dos pacientes. A mencionada ação penal foi originada das investigações realizadas no âmbito da "Operação Cientista", que apura suposta participação de 14 acionados em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com atuação nos municípios de Mata de São João (região da Linha Verde) e Catu/BA. Os pacientes encontram-se presos desde março (Moisés) e abril (Gabriele) de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, §1º, II, c/c §4º, da Lei nº 9.613/98 (Lavagem de Capitais). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a alegação de excesso de prazo "qualificado" pela suspensão nacional dos processos determinada pelo STF no RE nº 1.537.165/SP (Tema 1.404); (ii) verificar se a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva enfrentou adequadamente as implicações da suspensão; e (iii) avaliar a proporcionalidade da manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão nacional determinada pelo STF no RE nº 1.537.165/SP (Tema 1.404) não implica constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva, pois, conforme esclarecido pelo próprio Ministro Alexandre de Moraes em decisão complementar de 22 de agosto de 2025, tal suspensão "não implica a paralisação de investigações criminais, a revogação de medidas cautelares ou a liberação de bens apreendidos". 4. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando a complexidade da causa justifica a duração do processo, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a configuração de excesso de prazo não decorre da mera soma aritmética dos prazos legais, devendo ser aferida segundo critérios de razoabilidade, em face das particularidades do caso" (HC 467014/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02/10/2019). 5. Não configura excesso de prazo irrazoável a custódia preventiva que perdura por 7 a 8 meses em processo envolvendo 14 acusados e investigação de organização criminosa estruturada, com ramificações em diversos municípios e operações financeiras complexas, especialmente quando o andamento processual se desenvolve em ritmo regular, encontrando-se atualmente na fase de resposta à acusação. 6. A decisão que indeferiu o pedido de revogação das prisões preventivas encontra-se devidamente fundamentada, apresentando elementos concretos extraídos dos autos que justificam a manutenção da medida cautelar excepcional, notadamente a gravidade concreta do delito de lavagem de capitais provenientes do tráfico de drogas, a periculosidade dos agentes e a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 7. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão amplamente demonstrados pelo conjunto probatório colhido durante a investigação, especialmente pelos relatórios do COAF que identificaram os pacientes como participantes de movimentações financeiras expressivas e incompatíveis com suas rendas declaradas. 8. O periculum libertatis está devidamente evidenciado pela gravidade concreta do delito, pelos indícios de liderança e participação ativa dos pacientes em organização criminosa estruturada, pelo risco à aplicação da lei penal diante da magnitude dos valores movimentados e pela possibilidade de interferência na colheita probatória. 9. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, embora relevantes, não são suficientes para, isoladamente, afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. 10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, uma vez que as transações ilícitas eram realizadas predominantemente por meio eletrônico e depósitos bancários, atividades que poderiam ser facilmente reiteradas mesmo em regime de prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Teses de julgamento: A suspensão nacional determinada pelo STF no RE nº 1.537.165/SP (Tema 1.404) não implica constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva, conforme esclarecido pelo próprio Ministro Relator em decisão complementar, que ressalvou expressamente não haver determinação de paralisação de investigações criminais ou revogação de medidas cautelares. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando a complexidade da causa justifica a duração do processo. A inobservância do prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP) não implica automática revogação da custódia, sendo necessária a análise do caso concreto para verificação de eventual constrangimento ilegal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único; Lei nº 9.613/98, art. 1º, §1º, II c/c §4º; Lei nº 12.850/2013, art. 22, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 467014/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02/10/2019; STJ, RHC 176733/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 21/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8064136-78.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Bels. Abel da Silva Pereira e Paulo Alberto Carneiro da Costa Filho, e como pacientes MOISÉS NORBERTO DOS SANTOS e GABRIELE TEIXEIRA DE ALCANTARA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64